Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702052-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO FRIGIERI FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 110083825 – autos de origem, proferida em sede de liquidação provisória de sentença por arbitramento, iniciado por ANTÔNIO FRIGIERI FILHO, em que o d. Juiz a quo homologou os cálculos apresentados, fixando o débito exequendo em R$55.107,96. Em suas razões recursais (ID 32132364), o agravante sustenta a necessidade de designação de perícia para a apuração do crédito devido, tendo em vista a complexidade dos cálculos. Afirma que o valor constante do demonstrativo apresentado pelo credor é excessivo. Ressalta a vedação ao enriquecimento ilícito, apontando que a decisão de origem viola os artigos 141 e 492 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o receio de que o juízo de origem proceda à tomada de atos constritivos e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja designada perícia ou, subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valor devido. Preparo comprovado (ID 32132365 e ID 32132367). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo, em 6 de julho de 2021, designou perícia para apuração dos índices utilizados na contratação da cédula de crédito rural e consequente definição do quantum debeatur objeto da liquidação, imputando, na ocasião, a responsabilidade do adiantamento dos honorários periciais ao agravante (ID 96733070). Após a indicação de quesitos pelas partes (ID 98540213 e ID 98971180), concedeu-se prazo para manifestação acerca da proposta de honorários (ID 99661438) formulada no ID 99605294. O exequente apresentou concordância (ID 100439862), ao passo que não houve manifestação do executado, ora agravante, o que ensejou a homologação do valor proposto, determinando-se, na oportunidade, que o devedor efetuasse o aludido pagamento no prazo de 10 dias (ID 100738729). Ante a ausência de manifestação, o agravante foi, novamente, intimado para realização do depósito judicial (ID 102626716). Sem manifestação, o Juízo aplicou-lhe multa de 10% sobre o valor da causa, com base no art. 77, §2o, do CPC, determinando, novamente, a intimação do devedor para realização do depósito judicial (ID 103581741). Outrossim, não houve manifestação da parte, o que ensejou a majoração da multa anteriormente fixada para 20%, concedendo-se novo prazo para cumprimento do ato em comento (ID 105187495). O prazo, mais uma vez, transcorreu sem qualquer manifestação do agravante, sendo aplicada nova multa, por litigância de má-fé, afastando, ainda, a realização da perícia designada, veja-se (ID 107471152): Embora devidamente advertida, a parte requerida de forma contumaz deixa de cumprir seu dever de não criar dificuldades e embaraços a efetivação das decisões judiciais. Conforme se verifica nos autos, o requerido foi, por diversas vezes, intimado a proceder o depósito dos honorários periciais. Contudo, deixa de atender decisão Judicial, conforme certidões de IDs 107454591, 105146254, 103529798 e 102434752. Logo, evidenciado o intuito meramente protelatório do réu ao se opor ao andamento regular do processo, configurando flagrante má-fé e intuito procrastinatório da parte, o que atrai a incidência da hipótese do art. 80, inciso IV do CPC/15. Ademais, decisão de ID 105187495 advertiu o requerido que, em caso de nova desídia, este juízo lhe aplicaria a penalidade acima citada. Ante o exposto, aplico ao requerido Banco do Brasil multa por litigância de má fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo, na qual fixo no valor de duas vezes o do salário mínimo atual, com base no art. 80 IV e 81 do CPC. Em prosseguimento, em razão da impossibilidade de realização da perícia, por inércia e desídia do devedor, restando impossibilitada a realização da perícia em razão da conduta do réu, intimo a parte autora para que apresente a este juízo planilha e demonstrativos apontando o valor que entende ser o quantum debeatur no presente processo, acompanhado de planilha, no prazo de cinco dias. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte requerida para manifestação, no prazo de cinco dias, sob pena de homologação dos valores por este juízo. (g.n.) Em cumprimento à decisão supramencionada, o agravado apresentou, de maneira fundamentada e detalhada, o demonstrativo do valor que entende ser devido (ID 109084910). O agravante, embora intimado (ID 109089455), não apresentou qualquer manifestação, consoante certidão de ID 109986366, fato que, aliado ao histórico processual, ensejou a homologação dos cálculos apresentados (ID 110083825). Sendo assim, não se vislumbra, ao menos a princípio, a necessidade de designação de nova perícia, como sustenta o agravante, pois a não realização da prova foi obstada em razão de sua própria inércia. Cabe ressaltar que, embora aponte que os cálculos são excessivos, não apresentou elemento mínimo que embase sua afirmação, se tratando, portanto, de argumento genérico e carente de lastro probatório. Nesses termos, levando em consideração que a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe, além da plausibilidade dos fundamentos da insurgência, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, há que ser indeferido o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora